Tribunal: TJES
Processo: 5000324-18.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000324-18.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: DHEBORA RAQUEL GODOY COSTA
RECORRIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000324-18.2019.8.08.0008

RECORRENTE: DHEBORA RAQUEL GODOY COSTA

RECORRIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, proposta por DHEBORA RAQUEL GODOY COSTA contra UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que no ano de 2018 passou a receber mensagens de texto da empresa ré acerca da oportunidade de realizarem acordo. Posteriormente, ao tentar solicitar um cartão de crédito, foi surpreendida com a negativa, em virtude da inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Ainda, afirma a autora que jamais realizou qualquer contratação com a empresa requerida e que a ré registrou por três vezes seu nome no SERASA/SPC.

Em sede de sentença (ID 857717) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à autora, atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. DECLARO a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes, especificamente quanto ao valor tratado nestes autos. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 857723) almejando que seja reformada a sentença tão somente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 857729).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do quantum fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Diante de tais ponderações, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta do recorrente.

Assim, considerando os parâmetros consignados, clara desídia demonstrada pela parte recorrida, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.